Tribunal: TJES
Processo: 0000425-63.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000425-63.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALDYR NESPOLI
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000425-63.2021.8.08.0011

APELANTE:
WALDYR NÉSPOLI

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALDYR NÉSPOLI
contra r. sentença de fls. 289/299, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral apenas para rescindir o contrato entre as partes, nos autos da "Ação de declaração de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais" ajuizada pela Apelante contra
BANCO PAN S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 304/307), o Apelante alegou, em síntese, que, no ano de 2008, firmou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco Cruzeiro do Sul, o qual sofreu liquidação judicial em 2012.

Afirma que foi comunicado da liquidação judicial e do consequente bloqueio do cartão de crédito a partir de 14/09/2012, em razão do encerramento das atividades da instituição financeira, tendo o Apelado adquirido os ativos e passivos do Banco Cruzeiro do Sul.

Argumenta que nunca celebrou contrato com o Apelado e não teve ciência da cessão de crédito realizada entre este e o Banco Cruzeiro do Sul, de forma que referida transmissão da obrigação não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando notificado.

Assevera que o valor do débito é abusivo, gerando lucros excessivos e ilegais à instituição, sendo necessária a declaração de nulidade das cláusulas contratuais.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que a sentença seja reformada para que seja: (i) considerada indevida a cobrança, com a devolução em dobro da quantia debitada indevidamente em seu benefício; (ii) subsidiariamente, reconhecida a abusividade da cobrança e dos encargos sobre ela incidentes; (iii) devolvida em dobro a diferença de R$ 5.511,84 (cinco mil quinhentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), montante relativo aos valores efetivamente debitados do benefício no período junho de 2013 a fevereiro de 2020 e o montante originariamente devido em setembro de 2014; (iv) condenado o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado (fls. 321/321-v).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 07/02/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000425-63.2021.8.08.0011

APELANTE:
WALDYR NÉSPOLI

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALDY NESPOLI
contra r. sentença de fls. 289/299, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral apenas para rescindir o contrato entre as partes, nos autos da "Ação de declaração de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais" ajuizada pela Apelante contra
BANCO PAN S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 304/307), o Apelante alegou, em síntese, que, no ano de 2008, firmou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco Cruzeiro do Sul, o qual sofreu liquidação judicial em 2012.

Afirma que foi comunicada da liquidação judicial e do consequente bloqueio do cartão de crédito a partir de 14/09/2012, em razão do encerramento das atividades da instituição financeira, tendo o Apelado adquirido os ativos e passivos do Banco Cruzeiro do Sul.

Argumenta que nunca celebrou contrato com o Apelado e não teve ciência da cessão de crédito realizada entre este e o Banco Cruzeiro do Sul, de forma que referida transmissão da obrigação não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando notificado.

Afirma que o valor do débito é abusivo, gerando lucros excessivos e ilegais à instituição, sendo necessária a declaração de nulidade das cláusulas contratuais.

O Apelado, por seu turno, não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimado (fls. 321/321-v).

Pois bem.

Rememorando os fatos apresentados junto ao juízo de primeiro grau, consta nos autos que o Apelante possuía contrato de cartão de crédito consignado com o Banco Cruzeiro do Sul, o qual sofreu liquidação judicial em 2012 e, em consequência disso, o Apelado adquiriu a carteira de crédito consignado da referida instituição financeira.

Verifica-se, portanto, que houve a cessão de créditos do Banco Cruzeiro do Sul para o Banco Panamericano, ora Apelado, o que motivou a continuidade dos descontos no benefício da Apelante. Esta, por sua vez, sustenta que a cessão é ineficaz por não ter sido notificada sobre a questão.

Cumpre registrar, inicialmente, que o próprio Apelante informa a ocorrência de cessão de crédito por parte do Apelado e também não nega que utilizou o cartão de crédito originário do débito.

Apesar de não se desconhecer a previsão contida no artigo 290 do Código Civil, segundo o qual “a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada”, vê-se que essa formalidade é exigida tão somente para evitar que o devedor efetue o pagamento a quem não detém mais o crédito, ou seja, ao cedente.

Corroborando com o exposto, o artigo 293 do Código Civil disciplina que “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, ou seja, o cessionário que substitui o cedente no polo ativo da relação jurídica obrigacional, antes e independentemente da ciência do devedor, já está habilitado a praticar todos os atos necessários para a conservação do direito subjetivo objeto da cessão.

Assim, a ausência de notificação não importa em ineficácia da cessão, haja vista que o devedor não pode intervir na relação entre o credor (cedente) com o cessionário, mas tal ato apenas direciona o credor para o pagamento do título a quem recebeu o crédito. Nesses termos, enquanto não estiver ciente da cessão, o devedor poderá adimplir o crédito junto ao credor primitivo, cedente. Sobre a hipótese, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CESSÃO DE CRÉDITOS QUE NÃO ESTARIA MACULADA PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. Dessa forma, a conclusão no sentido da viabilidade da cessão do crédito perseguido, sob o fundamento de que a falta de notificação do devedor originário não macularia a transmissão do direito, não destoa da jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.024.672/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DÍVIDA EXIGÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos" (REsp 1599042/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 09/05/2017). [...] (AgInt no AREsp n. 1.168.171/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. CONCRETIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO AO DEVEDOR PRIMITIVO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a ausência de notificação do devedor sobre a transferência do crédito não tem o condão de isentá-lo da obrigação, mas tão somente de desobrigar o devedor que tenha prestado a obrigação ao cedente de fazê-la novamente ao cessionário. [...] 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.233.425/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 15/5/2018.)

No caso em exame, não se desconhece a existência da dívida, concluindo-se, portanto, que não houve o pagamento ao cedente do crédito, sendo legítima a cobrança pelo cessionário, ora Apelado.

Ultrapassado esse ponto, a Apelante afirmou, ainda, que a cobrança é indevida por abusividade nas cláusulas contratuais, devendo haver declaração de nulidade. Entretanto, foram apresentadas apenas afirmações genéricas, sem ter sido apontado com exatidão a alegada iniquidade da previsão contratual.

Nesse sentido, não é possível que o órgão jurisdicional conheça de ofício pedido genérico de reconhecimento de cláusulas abusivas, pois a situação não se amolda a nenhuma das hipóteses de possibilidade de pedido genérico contidas no § 1º do artigo 324 do Código de Processo Civil e, caso o órgão jurisdicional assim o aprecie, estará, em última razão, conhecendo de ofício da abusividade de cláusula contratual, o que lhe é vedado (verbete nº 381 do STJ
[1]
).

Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 10.931/2004. IMPROPRIEDADE DO PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. VEDADO O CONHECIMENTO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SÚMULA Nº 381, STJ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL SOB A JUSTIFICATIVA DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ALEGADA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. TAC. ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS ACIMA DE 1% AO MÊS. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 379, STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2) Considerando que, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula nº 381, STJ), tem-se que não basta alegar, genericamente, a abusividade do contrato. É preciso que se aponte especificamente as cláusulas porventura abusivas para viabilizar a desconstituição do crédito, não se admitindo pedido genérico de revisão de contrato bancário. [...] (TJES; AC 0013918-49.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 09/02/2021; DJES 05/03/2021)

49805980 - APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE EM CONTRATO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE OFÍCIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LÍCITA. RECONHECIMENTO DE "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO NO APELO DE QUE A PLANILHA CONSTANTE DA EXECUÇÃO NÃO PODERIA SER ACEITA POR CONTER JUROS DE MODO DIVERSO DO QUE ESTIPULADO NA AVENÇA, POIS NA EXORDIAL AFIRMA A AUSÊNCIA DE PLANILHA NA EXECUÇÃO, ASSIM COMO QUANDO FOI INTIMADO NESTE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO PARA A JUNTADA DO MENCIONADO DOCUMENTO. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DE NILTON DA SILVA MARTINS NÃO SUPRIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO APESAR DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO APENAS EM RELAÇÃO A ELE. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Não é faculdade da parte deduzir pedido genérico, pois cabe à parte apontar onde residem as razões de seu inconformismo, não bastando formular alegações genéricas de abuso, já que o Juiz não pode decidir sobre questões em tese e nos contratos bancários é vedado ao Julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Em suma, as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com Instituições Financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato.[...] (TJES; AC 0023147-62.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 27/10/2020; DJES 09/12/2020)

Diante disso, não há falar em reforma da sentença sob exame.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo incólume a sentença objurgada.

Quanto aos ônus sucumbenciais, verifica-se que a magistrada de origem não fixou o percentual dos honorários a serem pagos pelo autor e, dado o efeito translativo, condeno o Apelante, ora Autor dos autos de origem, ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do Apelado, no percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Saliente-se que as verbas estão suspensas de exigibilidade, tendo em vista que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

[1]

SÚMULA
N.
381
. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000425-63.2021.8.08.0011

APELANTE:
WALDYR NÉSPOLI

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. ALEGADA INEFICÁCIA PERANTE O DEVEDOR. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS QUE NÃO ESTARIA MACULADA PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. PEDIDO GENÉRICO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 381 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes do STJ.

2. O artigo 293 do Código Civil disciplina que “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, ou seja, o cessionário que substitui o cedente no polo ativo da relação jurídica obrigacional, antes e independentemente da ciência do devedor, já está habilitado a praticar todos os atos necessários para a conservação do direito subjetivo objeto da cessão.

3. Não é possível que o órgão jurisdicional conheça de ofício pedido genérico de reconhecimento de cláusulas abusivas, pois a situação não se amolda a nenhuma das hipóteses de possibilidade de pedido genérico contidas no § 1º do artigo 324 do Código de Processo Civil e, caso o órgão jurisdicional assim o aprecie, estará, em última razão, conhecendo de ofício da abusividade de cláusula contratual, o que lhe é vedado (verbete sumular nº 381 do STJ).

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2023.

RELATORA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.